Tribunal: STF
Processo: ARE 1584732
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA N. 283 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. TRANSPORTE COLETIVO. PROGRAMA DE TARIFA ZERO. CONTRAPRESTAÇÃO DO EMPREGADOR. CRITÉRIOS LEGAIS: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Paraná:
“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA TARIFA ZERO DO TRANSPORTE COLETIVO IMPLEMENTADO PELA LC 269/2021 DO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ, ALTERADA PELA LC 275/2022. PARTE DO USUÁRIO NO VALOR DA TARIFA QUE É SUBSIDIADA INTEGRALMENTE PELA MUNICIPALIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONTRAPRESTAÇÃO DO EMPREGADOR, DESTINADA AO CUSTEIO DO DESLOCAMENTO ATÉ O TRABALHO, EM CONFORMIDADE COM O ESTABELECIDO NA LEI QUE INSTITUIU O VALE-TRANSPORTE (LEI FEDERAL N. 7.418/1985). RECURSO DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 90).

Os embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido foram rejeitados (e-doc. 111).

2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º, o inc. I do art. 22 e o inc. II do art. 145 da Constituição da República. Argumenta que os filiados à entidade sindical não deveriam ser submetidos “à cobrança indevida do vale transporte, imposta pela Lei Municipal nº 275/2022” (fl. 4, e-doc. 150).

3. O recurso extraordinário teve o seguimento negado pela aplicação do Tema 660 da repercussão geral e foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 280, 282 e 283 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 163).

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que, “considerando a parca fundamentação da decisão agravada, incumbe demonstrar não ser o caso de violação constitucional reflexa aos arts. 5º, 22, inciso I e 145, inciso II, da Constituição Federal, muito menos que os autos não foram analisados à luz de tais artigos (prequestionamento)” (fl. 7, e-doc. 178).

Assinala que “a discussão, no recurso extraordinário de SINDOP, é matéria eminentemente constitucional, eis que os direitos em questão são indisponíveis e transcendem o interesse das partes, se inserindo na dimensão objetiva dos direitos fundamentais”(fl. 7, e-doc. 178).

Assevera que “a alegação de que a análise demandaria a interpretação de lei local, o que encontraria óbice na Súmula 280/STF, deve ser afastada, uma vez que a discussão versa sobre ato de governo local, cuja análise cabe ao STJ, conforme art. 102 da Constituição Federal” (fl. 9, e-doc. 178).

Ressalta que, “ante a afronta aos artigos 5º, LV e XXXVI e 37, da Constituição Federal; pela ausência de violação constitucional reflexa; pela ausência de fundamentação adequada da r. decisão agravada, o presente agravo deve ser conhecido e integralmente provido, para fins de reformar a decisão ora agravada, de modo a dar seguimento e integral provimento ao recurso extraordinário, ante a evidente contrariedade a dispositivo de texto constitucional, nos termos do art. 102 da CF” (fl. 9, e-doc. 178).

Realça que, “ao determinar que o vale transporte deve ser transferido diretamente a concessionária do serviço público – no âmbito de uma iniciativa governamental em que os usuários cadastrados não recolhem valor algum a título de tarifa –, tem-se que estes valores não serão mais tidos como um direito do empregado para custear seu deslocamento residência-trabalho, tal como prevê a Lei Vale Transporte, mas serão utilizados para a remuneração de um serviço público, sendo essa a função da taxa, conforme prevê o art. 145, inciso II, da Constituição Federal” (fl. 11, e-doc. 178).

Argumenta que “o art. 1º da Lei Complementar 269, ao determinar que a tarifa no Município de Paranaguá seria zero, acabou por revogar (tacitamente) o Decreto Municipal nº 4.260/2016, sobretudo no que tange ao valor da tarifa municipal de transporte público coletivo, tendo em vista a absoluta incompatibilidade entre as legislações” (fl. 15, e-doc. 178).

Menciona “cenário de insegurança jurídica gerado pela política pública municipal (art. 5º, XXXVI, da CF), de tal modo que o v. acórdão recorrido merece reforma” (fl. 16, e-doc. 178).

Pondera que “o Município de Paranaguá, com as iniciativas legislativas ora questionadas, ao pretender alterar a sistemática de pagamento do vale transporte, padece de vício de inconstitucionalidade insanável, usurpando a competência legislativa da União, afrontando o art. 22, inciso I, da Constituição Federal” (fl. 18, e-doc. 178).

Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo, para “reconhecer a violação dos arts. 5º, 22, inciso I e 145, inciso II, da Constituição Federal e reformar os acórdãos proferidos pela 2ª Câmara Cível do e. TJPR” (fl. 19, e-doc. 178).

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

6. O Desembargador Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, nos termos do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário, pela aplicação do Tema 660 da repercussão geral, ao fundamento de que “não se desconsidera que o Supremo Tribunal Federal recusou a repercussão geral da violação ao inciso XXXVI do artigo 5º da Constituição Federal, quando inafastável o exame de normas de natureza infraconstitucional” (fl. 2, e-doc. 163).

No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:
“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).

Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência de tribunal ou de turma recursal pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TEMAS 660 E 895 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.530.679- AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.3.2025).

 “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO MISTA. ERRO GROSSEIRO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO CONTRA A PARTE DA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM NA QUAL SE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – Conforme o art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil – CPC, não cabe agravo contra decisão fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. II – Configura erro grosseiro a interposição do agravo, previsto no art. 1.042 do CPC, contra a parte da decisão do Juízo de origem que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, do CPC, uma vez que o agravo interno é o recurso cabível para impugnar o referido ato decisório, conforme disposto no art. 1.030, § 2º, do CPC. III – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Juízo de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. IV – Agravo ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.554.549-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 10.9.2025).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA O ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO RECORRIDA ALINHADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE CONHECIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que não é cabível novo recurso para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, o agravo interno na origem é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, não sendo cabível a interposição do agravo previsto no art. 1.042, do Código de Processo Civil. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.429.914-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 6.5.2024).

A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido de que “agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da sistemática da repercussão geral na origem, ex vi dos artigos 1.042 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil” (ARE n. 1.370.824-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20.5.2022).

Com a aplicação do Tema 660 da repercussão geral na origem e a não interposição do agravo interno previsto no § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil, nada mais há a ser apreciado por este Supremo Tribunal em relação à alegada contrariedade ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República. 

7. Com fundamento no inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil, a Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, porque “subsiste fundamento suficiente a manter a decisão recorrida e que restou inatacado pelo recorrente, impondo-se o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal” (fl. 3, e-doc. 163).

No acórdão recorrido, a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná dirimiu a controvérsia sobre “a suspensão da cobrança do vale-transporte instituída pelo Município de Paranaguá na Lei Complementar n. 275/2022” (fl. 2, e-doc. 60), nestes termos: 
“(...) se apresenta frágil o argumento de que a legislação que implementou a tarifa zero revogou tacitamente o Decreto Municipal n. 4260/2016, o qual prevê o valor de R$ 3,70 para a tarifa, pois, para os usuários que não estejam previamente cadastrados e/ou não atendam os requisitos legais, permanece a cobrança do serviço público. 
Por igual motivo, não prospera o quanto deduzido sobre a ausência de base de cálculo, uma vez que está definida no art. 5º, § 3º da lei federal, como sendo ‘a tarifa integral do deslocamento do trabalhador’, tal como fixada pelo Município. 
Por fim, no que concerne à suposta ofensa ao princípio da isonomia, verifica-se que o art. 5º, § 5º, da Lei Complementar 269/2021 se aplica apenas à cobrança dos usuários que não estão na posse do cartão de bilhete eletrônico ou não tenham realizado prévio cadastro, ou seja, se destina às hipóteses tratadas na própria Lei de isenção tarifária. E, tal valor será destinado ao custeio do programa. 
(...) Por sua vez, o valor que servirá de base para o cálculo do vale-transporte está definido na lei federal como ‘a tarifa integral do deslocamento’, fixada pela autoridade municipal com base no contrato de concessão e no procedimento licitatório. 
Logo, os impetrantes não têm direito líquido e certo à tarifa destacada nas hipóteses especificadas, assim como não é possível apenas em razão da distinção de valor, inadmitir automaticamente e na via eleita, a cobrança da coparticipação da empresa com base no Decreto que regulamentou a matéria” (fls. 8-9, e-doc. 90).

No recurso extraordinário, o agravante, ao alegar contrariedade a dispositivos da Constituição da República, argumentou ser indevida a cobrança, prevista na legislação municipal, de valor mensal dos empregadores para custear o sistema de transporte coletivo local. Entretanto, não impugnou, de forma objetiva e específica, os fundamentos suficientes do acórdão recorrido referentes à impossibilidade de utilização do mandado de segurança para afastar a cobrança e à ausência de direito líquido e certo. Incide na espécie a Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.380.303-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.6.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO A SÓCIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283 DO STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve a sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razões de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A existência de fundamento autônomo e suficiente para a manutenção do julgado não atacado no recurso extraordinário atrai a incidência da Súmula 283/STF. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.565.097-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 6.11.2025).

Constam do acórdão recorrido fundamentos não impugnados no recurso extraordinário, pelo que aplicável o óbice jurídico da Súmula n. 283 deste Supremo Tribunal Federal. 

8. Há outro óbice jurídico de admissibilidade impeditivo do proseguimento deste agravo, porque aplicado, na origem, o entendimento de que “a modificação do julgado ao fim pretendido pelo recorrente, demandaria, inegavelmente, o exame e a interpretação sistemática dos termos da norma local autorizativa – cuja atividade resta obstada pela Súmula 280 da Corte Suprema” (fl. 3, e-doc. 163).

No acórdão recorrido, o Tribunal de Justiça valeu-se da interpretação da legislação local e federal, para reconhecer a legitimidade da contraprestação devida pelos empregadores para o custeio do programa de transporte coletivo municipal, nos seguintes termos:
“Do texto legal, extrai-se que o programa ‘tarifa zero’, instituído pelo Município de Paranaguá, visa à isenção de tarifa de usuários do transporte coletivo previamente cadastrados, de maneira que a parte do usuário no valor da tarifa será sempre subsidiada pelo Município.
(...) Destaca-se que o subsídio integral é para aqueles que não possuem vínculo empregatício, ou, se empregados, não utilizam o transporte coletivo para deslocamento entre a residência e o trabalho. 
Já para os que mantêm vínculo empregatício, o subsídio será de 6%, equivalente à parte que seria devida pelo empregado, restando mantida a contribuição do empregador, nos termos estabelecidos pela Lei Federal n. 7.418/1985. 
Ocorre que o vale-transporte é um direito do empregado, subsidiado em parte pelo empregador, para o fim de cobrir as despesas até o trabalho e está regulamentado pela lei federal referida. 
Assim, a obrigação legal do empregador de custear o transporte dos seus empregados permanece, inexistindo ilegalidade no modo em que ocorrerá a contraprestação, uma vez que há previsão na lei específica quanto à aquisição antecipada pelo empregador junto à empresa operadora do sistema (...)
De tal modo, não se evidencia que os valores recolhidos pelo empregador à empresa concessionária seriam destinados ao custeio do sistema de transporte coletivo em benefício dos demais usuários, uma vez que já existia previsão legal nesse sentido” (fls. 6-8, e-doc. 90).

Como assinalado na decisão agravada, rever o decidido nas instâncias ordinárias e, eventualmente, afastar a cobrança de valores destinados ao sistema de transporte público, demandaria reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Leis Complementares municipais ns. 269/2021 e 275/2022 e Lei federal n. 7.418/1985). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AUMENTO DAS TARIFAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS. NECESSIDADE DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 602.489-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.8.2011).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. VALE-TRANSPORTE. PAGAMENTO EM PECÚNIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280 do STF), tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.305.584-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 12.5.2021).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.

9. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 29 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora